Tribunal: TJSP
Processo: 1052979-76.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Diferença não substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. Ausência de abuso ou excessiva discrepância a revelar desequilíbrio e justificar a intervenção

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Diferença não substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. Ausência de abuso ou excessiva discrepância a revelar desequilíbrio e justificar a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Deveres de informação e transparência observados. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Registro de contrato e avaliação do bem. Efetiva prestação dos serviços demonstrada. Cadastro. Previsão contratual e valor não excessivo. Regularidade da cobrança. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052979-76.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDMAR JUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.578
Apelação Cível No: 1052979-76.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
Apelante: Edmar Justino
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Ação
revisional.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional.
Juros
remuneratórios.
Ausência
de
limitação.
Diferença não substancial entre a taxa contratada e a
taxa média de mercado. Ausência de abuso ou
excessiva discrepância a revelar desequilíbrio e
justificar a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes. Capitalização admitida no caso
concreto. Tabela Price. Regularidade. Deveres de
informação e transparência observados. Comissão de
permanência.
Ausência
de
previsão
contratual.
Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido
pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Registro de
contrato e avaliação do bem. Efetiva prestação dos
serviços demonstrada. Cadastro. Previsão contratual
e valor não excessivo. Regularidade da cobrança.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente em parte a ação “para declarar a nulidade da cobrança do
seguro contratado à fl. 44/45, condenando a parte requerida a restituir o
valor pago pela parte requerente a tal título com os juros reflexos
decorrentes dos encargos contratuais que incidiram sobre tal valor em
relação às prestações do financiamento, na forma simples, corrigida
monetariamente a partir da data de seu desembolso pela tabela do E. TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tendo a parte ré
decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
devidos à parte adversa em 10% do valor dado à causa, ressalvada sua
execução nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ante a gratuidade concedida
à parte autora.”, fl. 153.
Recorre o autor.
Sustenta, em resumo, vedação da capitalização
composta dos juros, ausência de previsão contratual; utilização da
Tabela Price, que deve ser substituída pelo método de Gauss; ofensa
ao dever de informação; inconstitucionalidade das MP's 1.963/2000
e 2170-36/2001; limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa
média do mercado; por fim, insurge-se contra as tarifas cobradas
(registro de contrato, cadastro e avaliação do bem) e também contra
a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros
encargos; cita jurisprudência e quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 81), com resposta, fls.
191/197.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário financiamento para aquisição de veículo usado.
Pelo
pactuado,
em
10/05/2019,
houve
um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo total de R$ 21.137,01 a ser liquidado em 48 parcelas de
R$ 702,25 com juros de 2,06% ao mês e 27,71% ao ano.
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias,
nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade da avença.
No entanto, admissível a revisão do contrato e, se
o caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
Passa-se, então, à análise do encargo controverso
tendo por premissa o disposto no art. 927, do CPC, in verbis: “Os
juízes e os tribunais observarão: [...] II - os enunciados de súmula
vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou
de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”.
JUROS
O contrato estipula juros remuneratórios de 2,06%
ao mês e 27,71% ao ano. Em consulta ao site do BACEN, verifica-se
que a taxa média para aquisição de veículos pessoa física para
maio de 2019 era de 1,61% ao mês e 21,10% ao ano (séries 20749 e
25471), fls. 70/71.
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade
deste artigo sem prévia regulamentação por lei complementar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O sistema financeiro
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n.
596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de juros
remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência de
limitação dos juros e o prévio conhecimento pelo autor correta a
incidência no percentual pactuado.
Entretanto, embora não se possa falar em limitação
da taxa de juros remuneratórios, há casos em que possível a sua
revisão, quando se tratar de relação consumerista e quando
comprovadamente houver abuso na pactuação, ou seja, somente com
a demonstração nos autos da excessividade do lucro e desequilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual. A abusividade deve ser analisada caso a caso. O controle
jurisdicional da abusividade dos juros remuneratórios foi tratado
com maestria por ocasião do precedente abaixo. Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...)
“Orientação 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades
do
julgamento
em

concreto.
(...)
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
(REsp
1.061.530/RS) (...)
Devem
ser
decotadas
as
disposições
de
ofício
realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados
encontram-se
no
limite que esta Corte tem
considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a
onerosidade excessiva na hipótese.
(...) Necessário tecer, ainda, algumas considerações
sobre os parâmetros que podem ser utilizados pelo julgador
para, diante do caso concreto, perquirir a existência ou não de
flagrante abusividade.
Inicialmente, destaque-se que, para este exame, a meta
estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para SELIC taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia é insatisfatória.
Ela apenas indica o menor custo, ou um dos menores custos,
para captação de recursos pelas instituições que compõem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema Financeiro Nacional. Sua adoção como parâmetro de
abusividade elimina o 'spread' e não resolve as intrincadas
questões inerentes ao preço do empréstimo. Por essas razões,
conforme destacado, o STJ em diversos precedentes tem
afastado a taxa Selic como parâmetro de limitação de juros.
Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no
próprio mercado financeiro. (...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão
de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de
tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro
para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse,
a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a
variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos
e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente
ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos. (...) A questão
final atinente a este tópico procura responder ao seguinte
problema: constatada a abusividade, qual taxa deve ser
considerada
adequada
pelo
Poder
Judiciário?
Muitos
precedentes indicam que, demonstrado o excesso, deve-se
aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo
apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira
Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o contrato
dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar,
todavia, a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre
convencimento racional, indicar outro patamar mais adequado
para os juros, segundo as circunstâncias particulares de risco
envolvidas no empréstimo.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS,
rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009,
julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas
de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro
da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito
consignado”).
Ainda merecendo destaque precedente do E. STJ,
em voto proferido pela Mina. Maria Isabel Gallotti: “No tocante aos
juros remuneratórios, registro, ainda, que o simples fato de a taxa
efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado,
tal como consignou o acórdão à fl. 186, não significa, por si só,
abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada
o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e
maiores taxas praticadas pelo mercado. O que impõe uma eventual
redução é justamente o abuso, ou seja, a demonstração cabal de
uma cobrança muito acima daquilo que se pratica no mercado.
Assim, deve ser afastada a referida limitação imposta pela corte de
origem” (AgRg no REsp 1309365, julgado em 07/08/2012).
É necessário lembrar que a taxa prevista no
contrato não indica apenas o lucro, mas nela se inclui os custos
operacionais, taxas, impostos, índice de inadimplência, custos de
recuperação de créditos, custos de manutenção, não podendo buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetro na mera composição dos juros e lucros da instituição
financeira.
Deste modo, a simples cobrança em porcentagem
superior à taxa média de mercado não implica, necessariamente, em
reconhecimento de abusividade.
A jurisprudência de nosso Tribunal menciona que:
“MONITÓRIA. Contrato bancário. Cédula de crédito
bancário. [...] 3. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de
crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a
capitalização de juros. Improcedência da ação. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária. 4. Dívida devidamente demonstrada pelo
credor, com planilha de cálculo indicando valores, amortizações e
encargos. 5. Não se pode falar de abusividade na pactuação dos
juros remuneratórios só pelo fato da estipulação ultrapassar 12%
ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período. Ao
contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso,
à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo
substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se
justificada pelo risco da operação. Juros conforme as taxas de
mercado. Abusividade inexistente. Embargos monitórios rejeitados.
Recurso não provido, com majoração dos honorários.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1007282-58.2018.8.26.0320; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019).
“[...]
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Não
se
reconhece a existência de cobrança abusiva de juros remuneratórios,
no que concerne à taxa exigida, no contrato objeto da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto não há discrepância substancial entre a taxa exigida
pela instituição financeira em relação àquelas praticadas pelo
mercado, na mesma praça e época da contratação, nos termos da
orientação supra adotada, circunstância esta que afasta a
aplicação do instituto da lesão. [...]” (TJ/SP; Apelação Cível
1011180-32.2018.8.26.0562;
Relator
(a):
Rebello
Pinho;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019).
“Alienação fiduciária. [...] Possibilidade de revisão da
taxa estipulada para os juros remuneratórios quando restar demonstrada
situação de desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, § 1o,
III), sendo abusiva a taxa de juros somente quando excessivamente
superior à média de mercado, situação inocorrente na espécie. [...]”
(TJ/SP; Apelação Cível 1021262-67.2016.8.26.0506; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).
Com
base
nessas
premissas
e
levando
em
consideração que não há diferença substancial entre a taxa
contratual (2,06% ao mês) e a taxa média no mesmo período,
segundo o BACEN (1,61% ao mês), não se vislumbra abuso ou
excessiva discrepância a revelar desequilíbrio e justificar a
intervenção do Poder Judiciário.
CAPITALIZAÇÃO e SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho: “Capitalização
composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial,
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de
capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo” (José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do e. STJ cristalizado em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'. [...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08/08/2012.”.
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, o contrato é posterior a março de 2000
e há previsão contratual expressa (Promessa de pagamento,
“acrescidos dos juros remuneratórios capitalizado diariamente, sendo que
os juros já estão incorporados no valor da parcela”, fl. 45). Além da
legislação de regência que também admite a capitalização Lei n.
10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Quanto à constitucionalidade da referida Medida
Provisória, o c. Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
(Arguição de Inconstitucionalidade 0128514-88.2011.8.26.0000, rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/08/2011). E ainda: Arguição de
Inconstitucionalidade 0024357-30.2012.8.26.0000, rel. Des. Artur
Marques, julgada em 04/04/2012.
Ademais, em decisão datada de 04/02/2015, o c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STF
julgou
o
Recurso
Extraordinário
n.
592.3771
provido,
reconhecendo a presença dos requisitos de relevância e de urgência
na edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Por
conseguinte,
não
se
vislumbra
nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização
- Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois como ressaltado a
capitalização é permitida no caso concreto. Logo, não há que se
cogitar de substituição pelo método Gauss.
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou, por
maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito Entendimento já
1 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539 TABELA PRICE Adoção para evolução e amortização
da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização de
juros - Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida [...]
Sentença
mantida

Apelação
não
provida.”
(TJ/SP;
Apelação
0003682-03.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
Jacob
Valente;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ -
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1000310-88.2016.8.26.0596;
Relator
(a):
Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste
expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em que se
admite tal prática Ainda que assim não fosse, é permitida a capitalização
de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da
Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do método Gauss

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
1006081-40.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).
DEVER DE INFORMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O instrumento contratual veio aos autos por
iniciativa do próprio autor, documento colacionado na exordial de
modo que teve plena ciência das condições contratuais.
Não há que se cogitar de falta de clareza. O
contrato traz informação suficiente e a orientação consolidada do e.
STJ, somada à disposição da legislação de regência, deixam clara a
admissibilidade da capitalização dos juros.
Deste modo, inexiste violação aos deveres de
informação e de transparência.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
O contrato não prevê a cobrança de comissão de
permanência, não há qualquer indício de cobrança cumulada dessa
rubrica com outros encargos. Mas encargos moratórios - juros
remuneratórios, moratórios e multa, fl. 44.
TARIFAS
A discussão envolve a cobrança de tarifas, a saber:
cadastro (R$ 659,00), registro de contrato (R$ 121,99) e avaliação do
bem (R$ 435,00).
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado
em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde a
um serviço efetivamente prestado, pois o documento de fl. 42,
juntado pelo próprio autor, revela que o gravame foi registrado no
órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
O mesmo ocorre com a tarifa de avalição do bem, o
termo de avaliação de veículo de fls. 107/108 comprova a efetiva
prestação do serviço.
As tarifas foram contratadas e os valores cobrados
(R$ 121,99 e R$ 435,00) não se mostram excessivamente onerosos a
ensejar controle ou modificação pelo Poder Judiciário.
Já em relação à tarifa de cadastro, aplica-se o
entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n.
1.251.331, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 28/08/2013:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3.371/2007 e 3.466/2009 do
BACEN, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3.466/2009). E ainda
as Resoluções nos. 3.919/2010 (art. 3o) e 3.518/2007 do BACEN (art.
3o).
No caso, lícita a cobrança da referida tarifa no
início do relacionamento entre o autor e a instituição financeira,
ausente prova em contrário.
Ademais, não se vislumbra ofensa ao dever de
informação, pois há previsão contratual e não há onerosidade
excessiva na sua cobrança (menos de 4% do valor líquido do
crédito), ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
Em resumo, não há indébito a ser repetido e/ou
valor a ser revisto ou compensado, ressalvada a nulidade da
cobrança do seguro reconhecida na sentença, ausente irresignação
da parte contrária.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator